Tribunal: CARF
Processo: 10940.902864/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902864/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.070 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
INPAG INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE ARTES GRÁFICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS DO IPI. SALDO
CREDOR ACUMULADO AO FINAL DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 expressamente prevê que somente é passível de
ressarcimento o saldo credor acumulado ao final do trimestre-calendário,
condicionante, assim, que não se configura como mera formalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de processo no qual a interessada pleiteia o ressarcimento de crédito de IPI
apurado ao final do 4o trimestre de 2008, no montante de R$ 7.924,55, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902864/2011-62
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.070 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902864/2011-62

demonstrado e solicitado no PER/DCOMP no 07191.71101.050109.1.1.01-5471.
Pretende que referido crédito seja utilizado na compensação de outros débitos de sua
responsabilidade.
De acordo com o Despacho Decisório de fl. 44, apesar do crédito pleiteado ter sido
integralmente reconhecido, ou seja, R$ 7.924,55, não foi suficiente para a extinção total
dos débitos declarados nas compensações vinculadas ao presente processo, razão pela
qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
40333.09556.190609.1.3.01-6956
e
não
homologou
o
PER/DCOMP
no
16014.81811.230609.1.3.01-8181. Os detalhamentos da apuração do saldo credor
ressarcível e das compensações encontram-se às fls. 46/47.
Regularmente cientificada, a empresa apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 02/11, instruída dos documentos de fls. 12/25, na qual, em síntese, fez as seguintes
considerações:
1. Na ocasião do preenchimento do Pedido Eletrônico de Ressarcimento(PER) e na
Declaração de Compensação (DCOMP) referente ao 4o trimestre de 2008, a INPAG
incorreu em meros erros formais, que culminaram com o presente despacho decisório
em seu desfavor;
2. A presente cobrança ampara-se em falsa premissa, ao supor que a Manifestante não
possui crédito suficiente para quitar integralmente os débitos indicados para
compensação, bastando para tanto, que o Fisco efetue o encontro das contas para que
comprove suas alegações;
3. A solução para esse impasse reside justamente no encontro de contas entre os créditos
dos PER’s (pedidos eletrônicos de ressarcimento) da INPAG e os débitos decorrentes
do despacho decisório recorrido;
4. Considerando que o crédito da INPAG com o Fisco, do 4o trimestre de 2005 ao 1o
trimestre de 2007, perfaz o montante de R$ 86.113,90, não há maiores dificuldades em
se concluir pela extinção da presente cobrança, representativa de uma dívida no valor de
R$ 1.833,46;
5. Em que pese o Despacho Decisório ora impugnado informar a existência do débito
em questão, tal premissa resta equivocada, na medida em que a INPAG possui créditos
passíveis de compensação, não obstante o fato de não ter informado seu crédito na
ocasião da Declaração de Compensação;
6. O simples desatendimento a essas exigências formais não tem o condão de afastar a
necessidade de homologação das compensações realizadas, em especial em virtude da
existência do crédito da INPAG. Dessa forma, o indeferimento da presente
manifestação caracterizará excesso de rigorismo do Órgão Fiscal, na contramão do
inafastável princípio constitucional da razoabilidade, em virtude de tratar-se de erro
irrelevante e plenamente sanável.
Ao final, requer sejam totalmente homologadas as compensações indicadas nas
DCOMP’s no 40333.09556.190609.1.3.01-6956 e no 16014.81811.230609.1.3.01-8181
com
o
crédito
indicado
nas
PER’s
no
18695.07546.181110.1.1.01-0460;
35653.93229.181110.1.1.01-2651;
20000.86032.191110.1.1.01-8074;
35220.77405.221110.
1.1.01-4654;
06113.82969.221110.1.1.01-2164
e
00999.11847.221110.1.1.01-7231, e via de conseqüência seja cancelado o débito
atinente ao Despacho Decisório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Destaco do voto
condutor:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.070 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902864/2011-62

“Assim, a contribuinte considera que a solução para o presente impasse reside no
encontro de contas entre os créditos dos PER’s apresentados e os débitos decorrentes do
despacho decisório em questão.
Ou seja, a contribuinte pretende utilizar nas mencionadas DCOMP’s créditos de IPI
referentes aos período do 4o trimestre de 2005 ao 1o trimestre de 2007. Não se pode
acolher a pretensão da contribuinte.
(...)
Portanto, somente é passível de ressarcimento/compensação o saldo credor composto
pelos créditos escriturados no trimestre em referência. Assim, cada PER/DCOMP
deve ter como saldo credor passível de ressarcimento/compensação apenas aquele do
trimestre indicado como trimestre de apuração. No presente caso: 4o trimestre de 2008.
Não se trata aqui de não reconhecimento do direito de ressarcimento dos créditos de IPI
referentes aos período do 4o trimestre de 2005 ao 1o trimestre de 2007. No entanto, caso
desejasse, deveria ter feito uma declaração de compensação própria para cada trimestre,
não sendo admissível incluir os créditos na declaração de compensação do 4o trimestre
de 2008.”

A contribuinte foi cientificada da decisão – conforme atesta a unidade de origem,
em 18 de junho de 2019 – intimação por AR. Apesar disso, o recurso voluntário foi apresentado
em 25 de maio de 2019 – conforme termo de análise de solicitação de juntada de documento. No
recurso reitera as alegações da manifestação de inconformidade, do que destaco:
“Observa-se, portanto, que o simples desatendimento de exigências formais não tem o
condão de afastar a necessidade de homologação das compensações realizadas, em
especial em virtude da existência de créditos da INPAG.
Inclusive, no que toca a crédito em favor da INPAG, extrai-se da manifestação de
inconformidade a demonstração da existência de créditos em favor da recorrente,
conforme os pedidos eletrônicos de restituição (PER) que alcançam montante 47 vezes
superior ao suposto débito ora em cobrança. Ou seja, a recorrente, dentro do prazo de 05
(cinco) anos de que dispunha para apresentar seu Pedido Eletrônico de
Restituição/Ressarcimento (PER), transmitiu os PER’s, declarando todos os elementos
de seus créditos, os quais alcançam o valor de R$ 86.113,90”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.070 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902864/2011-62

A controvérsia dos autos cinge-se sobre a existência e possibilidade de
aproveitamento de saldos de créditos acumulados de IPI de outros trimestres. A Recorrente
insiste que crédito pleiteado é legítimo e que meras formalidades não podem ser opostas ao direito
do contribuinte.
Sem razão o contribuinte.
O artigo 11 da Lei no 9.779, de 1999, assim prevê:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.

Tal artigo autoriza que ao final do trimestre calendário, não tendo o contribuinte
débitos de IPI para compensar, o saldo credor de IPI poderá ser utilizado para compensar em
conformidade com o art. 74 da Lei no 9.430, de 19961. Para ter direito ao benefício criado pelo
art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, deve o contribuinte submete-se ao preenchimento dos requisitos
e condições determinados pela legislação tributária de regência. Neste caso, a questão está
tratada na Instrução Normativa RFB no 900, de 2008 (vigente à época dos fatos) que dispunha da
seguinte forma:

“Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da Instrução Normativa SRF no
87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre calendário;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.070 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902864/2011-62

II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e III - o
crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de
março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma prevista no
art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a
períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração,
na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o (terceiro) trimestre-
calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal
do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não houvesse previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em
meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.

Não tendo o contribuinte observado as exigências legais o seu pedido não pode
ser atendido.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito por
negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.070 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902864/2011-62

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital